Tribunal: CARF
Processo: 15563.720291/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2013
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.
INCOMPETÂNCIA TERRITORIAL DA DELEGACIA DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. Súmula CARF no 102.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa devem ser observados, tão somente, na fase contenciosa administrativa, que é inaugurada com a interposição tempestiva da impugnação.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITES E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720291/2014-61
ACÓRDÃO
2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A CUPELLO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2013
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula CARF no 1.
INCOMPETÂNCIA
TERRITORIAL
DA
DELEGACIA
DE
JULGAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo. Súmula CARF no 102.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
2
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa devem ser
observados, tão somente, na fase contenciosa administrativa, que é
inaugurada com a interposição tempestiva da impugnação.
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com
o consequente lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) conhecer em
parte do recurso voluntário interposto, não se conhecendo da alegação “compensações a título de
terço de férias: inexistência de ação judicial – possibilidade de julgamento sem sede
administrativa” em face da renúncia à instância administrativa pela propositura de ação judicial
pelo sujeito passivo com mesmo objeto; (ii) na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão 06-53.306 (p. 782), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da glosa de compensações
declaradas em GFIP (DEBCDA 51.033.099-1, p. 03).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 10), tem-se que:
(...)
2.3. Da referida análise dos relatórios do subitem 2.2, e relatórios extraídos dos
sistemas informatizados CCORGFIP — Consulta Valores a Recolher x Valores
Recolhidos x LDCG/DCG, GFIP WEB — GRID Única - Empresa, "Dados e Valores
Informados na GFIP" e "Totais de Base de Cálculo por Categoria", constatou-se:
2.3.1. A existência de compensações efetuadas na matriz 0001 e na filial 0003,
declarados em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
à Previdência Social, nas competências 04/2010 a 13/2010, e 01/2011 e 04/2013,
conforme abaixo:
(...)
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE
2.3.2. De acordo com as planilhas apresentadas pelo contribuinte (todas anexas
ao presente processo), as compensações efetuadas referiam-se às contribuições
previdenciárias incidentes sobre 1/3 de férias e às correspondentes ao adicional
de aposentadoria especial que foram corrigidos monetariamente.
(...)
i - DA ANÁLISE DO DIREITO À COMPENSAÇÃO EFETUADA - DAS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS A TÍTULO DE ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL -
FUNDAMENTO: RECOLHIMENTO INDEVIDO
2.3.3. Os valores declarados a maior do adicional de aposentadoria especial no
período de 05/2005 a 03/2010 foram devidamente alterados nas GFflps
respectivas e suas planilhas foram corrigidas corretamente, exceto para as
competências abaixo onde não houve GFIPs retificadoras:
- filial 0001: 12/2007 a 03/2010;
- filiai( 0003 08/2008 a 02/2009 e 10/2009;
2.3.4. O contribuinte considerou que teria direito às compensações na
integralidade da diferença dos valores, declarados em GRID, à maior de
aposentadoria especial. Entretanto, ao transmitir GFIPs retificadoras, aumentou o
valor de contribuição devida em relação a outras rubricas. Por exemplo, alterou
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
4
valores devidos de segurados, alíquotas de RAT para 3% (três por cento), que
haviam sido transmitidas anteriormente com alíquotas "zero", e algumas
alíquotas de terceiros pelo lançamento do código para 3139 (alíquota 5,8%), que
haviam sido transmitidas anteriormente com o código 3138 (alíquota 3,3%). Com
essa conduta, parte do crédito que teria direito, em tese, por informação a
maior/recolhimento do adicional de aposentadoria especial, foi subtraída por
contribuições devidas e não informadas na GFIP originai. Tal verificação pode ser
comprovada nas GFIPs anexas ao processo, conforme exemplos, por amostragem:
(...)
2.3.6. Ao analisarmos o CCORGFIP-Consulta Valores a Recolher x Valores
Recolhidos x LDCG/DCG da matriz e filial 0003 do período de 04/2005 a 06/2013,
e os valores das GF1Ps exportadas, todos em anexo, apuramos os créditos que
podem ser compensados pelo contribuinte, pela diferença entre o que foi
declarado em GFIP como "valor devido à previdência social" e o que foi recolhido
em GPS. Ressalte-se que na planilha apresentada pelo contribuinte constaram
valores de créditos superiores aos que efetivamente o contribuinte tem direito a
compensar, uma vez que o mesmo apurou o crédito pela diferença do valor
informado como adicional de aposentadoria especial devido na GFIP qriginal e na
GFIP retificadora e não pela diferença entre o valor devido à Previdência Social
nessas GFIP (fato já explanado no item 2.3.4).
(...)
ii — DOS VALORES COMPENSADOS A TÍTULO DE 1/3 DE FÉRIAS. FUNDAMENTO:
PROCESSO JUDICIAL CNJ N°0008651-03.2010.4.02.5101:
2.4. A sentença proferida no Recurso de Reexame Necessário do processo judicial
de n° 0008651-03.2010.4.02.510, anexa, deu parcial provimento "para declarar o
direito de não recolher as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de terço constitucional de férias, bem como autorizar a compensação dos
valores devidamente recolhidos" e "na forma estabelecida na legislação de
regência, após o trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-A)";
2.4.1. Conforme o ofício da procuradoria PSFN/NOVAI n° 101/2014, "contra este
acórdão, foi interposto Recurso Especial, pendente de apreciação" e não havendo
portanto o trânsito em julgado, o contribuinte não poderia ter efetuado
compensações referente a esta rubrica do terço constitucional de férias;
DA GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTE COMPENSADOS
2.4.2. Intimamos o contribuinte através do TIF 03 — Termo de Intimação de
Fiscalização que apresentasse planilha com discriminação de SAT/RAT
Aposentadoria especial e 1/3 de Férias, após as devidas atualizações, dos valores
realmente compensados em GFIP, que respondeu através de email que não era
possível separar as duas rubricas;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
5
2.4.3. Não foi possível, portanto, discriminar o quantitativo de cada rubrica
referente a aposentadoria especial e ao terço de férias constitucional
compensados, lançados conforme tabela do subitem 2.3.1.;
2.5. Pelos fatos descritos acima, nos subitens 2.3 e 2.4, concluímos que foram
efetuadas compensações indevidas referente ao terço de férias constitucional e
ao adicional de aposentadoria especial, que foram glosadas através da lavratura
do AlOP — Auto de Infração de Obrigação Principal — DEBCAD NI' 51.033.099-1;
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 668), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa ante a ausência de
motivação e fundamentos legais específicos relativos ao objeto da fiscalização;
(ii) nulidade do auto de infração por violação do § 2o, do art. 486, da IN RFB
971/2009;
(iii) não incidência de contribuição previdenciária sobre o “terço constitucional de
férias”, sendo legítima, portanto, a compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre tal
rubrica;
(iv) idoneidade da compensação realizada em relação ao adicional de aposentadoria
especial, tendo em vista que a compensação da empresa se refere exclusivamente ao RAT especial,
enquanto a Auditora Fiscal indica problema no RAT comum, que é uma situação desvinculada da
compensação feita;
(v) possibilidade de compensação de recolhimento feito a maior ou indevido antes
do trânsito em julgado;
(vi)
improcedência
da
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(RFFP),
consubstanciada no processo no 15563.720292/2014-14;
(vii) requer, ao final a realização de prova pericial.
A DRJ julgou improcedente impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 06-
53.306 (p. 782), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2013
FISCALIZAÇÃO. LOCAL DE REALIZAÇÃO.
O fato de a fiscalização ter se desenvolvido fora dos estabelecimentos da empresa
não implica nulidade do lançamento, posto inexistir norma legal ou regulamentar
definindo o local onde as auditorias fiscais devem ser realizadas, bem como
proibindo que sejam elas executadas fora dos estabelecimentos das empresas
fiscalizadas.

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
6

CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA
Os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa devem ser
observados, tão somente, na fase contenciosa administrativa, que é inaugurada
com a interposição tempestiva da impugnação.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial, antes ou após a lavratura do auto de infração, com
o mesmo objeto deste, implica renúncia ao contencioso administrativo fiscal,
relativamente à matéria submetida à prestação jurisdicional.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITES E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN, e
não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento
de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 799), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, além de pugnar
pela nulidade da decisão de primeira instância em razão da incompetência da Delegacia de
Julgamento de Curitiba.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
7

Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social em
decorrência da glosa de compensações declaradas em GFIP (DEBCDA 51.033.099-1, p. 03).
De acordo com a autoridade administrativa fiscal (p. 10), a Contribuinte utilizou
como crédito, dentre outros, valores a título de 1/3 de férias, os quais, todavia, já estavam sendo
discutidos judicialmente. Confira-se:
ii — DOS VALORES COMPENSADOS A TÍTULO DE 1/3 DE FÉRIAS. FUNDAMENTO:
PROCESSO JUDICIAL CNJ N°0008651-03.2010.4.02.5101:
2.4. A sentença proferida no Recurso de Reexame Necessário do processo judicial
de n° 0008651-03.2010.4.02.510, anexa, deu parcial provimento "para declarar o
direito de não recolher as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de terço constitucional de férias, bem como autorizar a compensação dos
valores devidamente recolhidos" e "na forma estabelecida na legislação de
regência, após o trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-A)";
2.4.1. Conforme o ofício da procuradoria PSFN/NOVAI n° 101/2014, "contra este
acórdão, foi interposto Recurso Especial, pendente de apreciação" e não havendo
portanto o trânsito em julgado, o contribuinte não poderia ter efetuado
compensações referente a esta rubrica do terço constitucional de férias;
Neste particular, o Órgão Julgador de Primeira Instância destacou e concluiu que:
Inicialmente, cumpre esclarecer que os questionamentos formulados pelo sujeito
passivo na esfera judicial acerca da incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre remunerações creditadas aos empregados no terço
constitucional, conforme processo judicial autuado sob o no 0008651-
03.2010.4.02.5101 no auto do Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO
DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO
DE JANEIRO – 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, afasta a exigência de
pronunciamento administrativo quanto ao teor da mesma, vez que observado o
princípio da unidade da jurisdição.
O Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, estabelece que a
propositura de ação judicial importa em renúncia ou desistência da instância
administrativa:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com
o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo
único).”
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
8
Pelo exposto, as matérias objeto de impugnação judicial não merecem ser
reapreciadas por este colegiado, em face da renúncia automática do contribuinte
ao contencioso administrativo, neste ponto específico. Sendo assim, não há que
se proferir qualquer juízo de valor a respeito da incidência ou não das
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende que não é parte no processo judicial,
razão pela qual não há que se falar, no caso concreto, em renúncia ao contencioso administrativo.
Confira-se:
45. Como pode se verificar, são partes do referido processo apenas a União
Federal / Fazenda Nacional e o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário
do Estado do Rio de Janeiro, mas nunca a Recorrente, sendo esse fato, inclusive,
narrado pela própria decisão, motivo pelo qual não podemos entender o que
balizou o posicionamento dos julgadores de primeira instância.
46. Por ocasião da fiscalização, a Auditora Fiscal não considerou as compensações
a título de terço de férias alegando que a liminar em sede de Mandado de
Segurança não transitou em julgado, quando, na verdade, a referida liminar em
nada representaria os direitos da Recorrente. Repita-se, o próprio julgador afirma
que as partes são Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e
Logística do Rio de Janeiro e União Federal, mas nunca a A.Cupello, ora
Recorrente.
47. Desta feita, clara é a conclusão de que o disposto no artigo 87 do Decreto
7.574/2011, o qual prevê que a existência de demanda judicial como renúncia a
área administrativa, não se aplica ao caso em epígrafe. Ressalte-se que a auditora
não intimou a 'Recorrente para pronunciar-se sobre a existência de demanda
judicial, nem mesmo teve o cuidado de observar o sitio de referido tribunal
federal.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, destaque-se desde já que, em sede de impugnação, a Contribuinte não se
insurgiu contra a glosa da compensação referente aos valores do 1/3 de férias sob a alegação de
“inexistência de renúncia ao contencioso administrativo por não ser parte no processo judicial”.
Ao contrário, defendeu o sujeito passivo, de forma expressa, naquela primeira defesa
administrativa apresentada, a “possibilidade de compensação de recolhimento feito a maior ou
indevido antes do trânsito em julgado em sede de mandado de segurança”.
Ou seja: ainda que não o tenha feito de forma expressa, a Contribuinte, ao defender
– repita-se - a “possibilidade de compensação de recolhimento feito a maior ou indevido antes do
trânsito em julgado em sede de mandado de segurança”, reconhece que levou ao crivo do poder
judiciário, através da ação movida pelo Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de
Cargas e de Logística do Rio de Janeiro (representando, por certo, os seus sindicalizados), a
discussão acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre o “terço constitucional de
férias”.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
9
Ora, não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuirse em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, já mencionada pela DRJ, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário em relação à alegação de
defesa “compensações a título de terço de férias: inexistência de ação judicial – possibilidade de
julgamento sem sede administrativa”, cabendo à Unidade de Origem, por certo, a necessária
observância dos comandos judiciais advindos tanto da ação ajuizada pela Contribuinte, quanto de
eventual decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância por Incompetência da
Delegacia de Julgamento de Curitiba
A Contribuinte inaugura suas razões recursais defendendo a incompetência da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, fora da área de atuação da
empresa Recorrente.
A matéria não comporta discussões.
Nos termos no Enunciado de Súmula CARF no 102, é válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do
sujeito passivo.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal neste particular.
Das Demais Razões Recursais
Com relação às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pela Contribuinte, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, §
12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Preliminares
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
10
Diferentemente do que alega a Impugnante de que a fundamentação legal tenha
se referido a terceiros, bem como não teria sido indicado a fundamentação legal
específica da infração é de se esclarecer que no anexo FLD – Fundamentos Legais
do Débito constou de forma objetiva e pormenorizada dispositivos legais que
autorizaram o lançamento, bem como aqueles que legitimaram a exigência de
cada uma das contribuições, tendo, por pressuposto, garantir ao sujeito passivo o
direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
Referido anexo contém a indicação detalhada de todos os dispositivos legais
aplicados pela fiscalização ao presente lançamento, discriminados por período.
Não há indicação genérica das normas aplicadas, mas sim o apontamento
individualizado dos artigos, incisos e alíneas, com referência ao diploma legal e
regulamentar que os contêm. Salienta-se que não há indicação ociosa de
dispositivos legais, pois todos os indicados são, de fato, aplicáveis ao caso
concreto verificado pela fiscalização tudo em conformidade com o art. 142 do
CTN, que obriga a indicar toda a matéria tributável. Se são muitos os dispositivos
mencionados, isso decorre da complexidade que é própria da matéria
previdenciária e tributária, a qual é objeto de constantes mudanças legislativas.
Ademais, constou do relatório fiscal a descrição dos fatos ocorridos os quais
deram origem aos fatos geradores apurados, quais sejam, a compensação
indevida de valores do terço de férias e adicionais de RAT Especial. Verifica-se,
ainda, que a Fiscalização mencionou expressamente o art. 89 da Lei no 8.212/91,
que dispõe sobre a possibilidade de o Contribuinte somente poder realizar
compensações nas hipóteses em que houve pagamento ou recolhimento indevido
ou maior que o devido. Assim, diversamente do entende o Impugnante a glosa da
compensação ocorre pelo fato dos créditos que a empresa julga ter não se
confirmar após a análise da documentação apresentada a Fiscalização. O Relatório
Fiscal deixa claro o motivo fático pelo qual houve a glosa da compensação,
vejamos:
DA ANÁLISE DO DIREITO À COMPENSAÇÃO EFETUADA
I - DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS A TÍTULO DE ADICIONAL DE
APOSENTADORIA ESPECIAL - FUNDAMENTO: RECOLHIMENTO INDEVIDO
2.3.3. Os valores declarados a maior do adicional de aposentadoria especial no
período de 05/2005 a 03/2010 foram devidamente alterados nas GFIPs
respectivas e suas planilhas foram corrigidas corretamente, exceto para as
competências abaixo onde não houve GFIPs retificadoras:
- filial 0001: 12/2007 a 03/2010;
- filiall 0003 08/2008 a 02/2009 e 10/2009;
2.3.4. O contribuinte considerou que teria direito às compensações na
integralidade da diferença dos valores, declarados em GFIP. à maior de
aposentadoria especial. Entretanto, ao transmitir GFIPs retificadoras,
aumentou o valor de contribuição devida em relação a outras rubricas. Por
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
11
exemplo, alterou valores devidos de segurados, alíquotas de RAT para 3% (três
por cento), que haviam sido transmitidas anteriormente com alíquotas "zero",
e algumas alíquotas de terceiros pelo lançamento do código para 3139
(alíquota 5,8%), que haviam sido transmitidas anteriormente com o código
3138 (alíquota 3,3%). Com essa conduta, parte do crédito que teria direito,
...
II - DOS VALORES COMPENSADOS A TÍTULO DE 1/3 DE FÉRIAS. FUNDAMENTO:
PROCESSO JUDICIAL CNJ N° 0008651-03.2010.4.02.5101:
2.4. A sentença proferida no Recurso de Reexame Necessário do processo
judicial de n° 0008651-03.2010.4.02.510, anexa, deu parcial provimento "para
declarar o direito de não recolher as contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de terço constitucional de férias, bem como autorizar a
compensação dos valores devidamente recolhidos" e na forma estabelecida na
legislação de regência, após o trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-
A)";
Assim sendo, não pode prosperar a alegada falta de esclarecimento e a descrição
das ocorrências e fundamentações das contribuições exigidas, pois não há sentido
algum em imputar-se à Administração Tributária agressão ao direito de defesa da
interessada, quando a mesma descreveu, de forma padronizada e sistemática,
todos os elementos fáticos e jurídicos pertinentes ao presente lançamento fiscal,
dando suporte aos fatos apontados e demonstrados pela fiscalização.
Além do exposto, o auto de infração, incluiu o (Discriminativo do Débito - DD)
permitindo ao contribuinte compreender o lançamento efetuado pela
fiscalização, vislumbrando os fatos geradores, as bases de cálculo e as alíquotas
aplicadas.
Portanto, não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa pois lhes foram
oportunizadas condições de apresentar defesa sobre a integralidade do
lançamento do que a presente impugnação é prova inconteste.
O autuado alega que a Fiscalização solicitou os documentos por e-mail e enviou a
autuação pelo correio, nunca comparecendo a empresa o que prejudicaria o
direito constitucional da ampla defesa e contraditório.
Diga-se que tal fato não implica, definitivamente, nulidade do lançamento, posto
inexistir norma legal ou regulamentar definindo o local onde as auditorias fiscais
devem ser realizadas, bem como proibindo que sejam elas executadas fora dos
estabelecimentos das empresas fiscalizadas. Entende-se que cabe ao auditor, a
partir da análise do caso concreto, definir o local mais apropriado para a execução
de seus trabalhos, se nas dependências da empresa ou na sede do seu local de
trabalho.
Ademais, não há que se falar em contraditório e ampla defesa na fase de
apuração do débito, mas, sim, na fase contenciosa administrativa, que é
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
12
inaugurada com a interposição tempestiva da impugnação, quando o contribuinte
tem a oportunidade de questionar o lançamento e apresentar as provas que
entender cabíveis.
Destaca-se que o exercício do direito constitucional da ampla defesa e
contraditório, a partir do contencioso instaurado implica que o autuado tenha
conhecimento de todas as peças que compõem o processo objeto da contestação.
No caso presente, não se verifica nenhum prejuízo ao exercício deste direito, visto
que o autuado recebeu todas as peças constantes do auto de infração conforme
afirmado anteriormente. Ou seja, para elaborar sua impugnação teve acesso a
todas as informações necessárias ao pleno exercício do contraditório e ampla
defesa.
Salienta-se que os relatórios e os documentos emitidos em procedimento fiscal
podem ser entregues ao sujeito passivo em arquivos digitais, cabendo a entrega
em meio impresso das folhas de rosto do documento de lançamento, do Relatório
Fiscal e dos Fundamentos Legais, conforme dispõe o caput do art. 486 da IN SRF
no 971/2009.
(...)
Caso o questionamento do Impugnante se refira a falta de entrega dos
documentos em mídia digital, conforme previsto no §2o do art. 486 da IN SRF
971/09, é de se esclarecer que tal procedimento é uma faculdade da Fiscalização.
Os referidos relatórios e documentos foram enviados por via postal (conforme AR
no 8900404049BR) em meio impresso, o que afasta qualquer alegação de
cerceamento de defesa.
Mérito
Renúncia ao Contencioso Administrativo – Terço Constitucional de Férias e da
Impossibilidade da Compensação antes do Trânsito em Julgado.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os questionamentos formulados pelo sujeito
passivo na esfera judicial acerca da incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre remunerações creditadas aos empregados no terço
constitucional, conforme processo judicial autuado sob o no 0008651-
03.2010.4.02.5101 no auto do Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO
DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO
DE JANEIRO – 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, afasta a exigência de
pronunciamento administrativo quanto ao teor da mesma, vez que observado o
princípio da unidade da jurisdição.
O Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, estabelece que a
propositura de ação judicial importa em renúncia ou desistência da instância
administrativa:
(...)
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
13
Pelo exposto, as matérias objeto de impugnação judicial não merecem ser
reapreciadas por este colegiado, em face da renúncia automática do contribuinte
ao contencioso administrativo, neste ponto específico. Sendo assim, não há que
se proferir qualquer juízo de valor a respeito da incidência ou não das
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias.
No que tange ao instituto da compensação, o Código Tributário Nacional – CTN,
em seu art 170, autoriza os entes políticos da federação a estabelecer, por lei
própria, a possibilidade de compensação no âmbito tributário:
(...)
Todavia, no que se refere ao aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial, há normatização específica aplicável indistintamente a todos, prevista no
artigo 170-A, in verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Em primeiro lugar, está claro que o contribuinte, a teor da legislação
retromencionada, deveria aguardar o trânsito em julgado do processo em que o
seu direito de crédito é discutido. Em verdade, a exigência do trânsito em julgado
tem por escopo proporcionar o reconhecimento de que o direito creditório seja
certo e existente, pressuposto inafastável ao exercício da compensação.
É equivocado o argumento de que a compensação levada a efeito não
desobedeceu ordem judicial, eis que as próprias decisões que supostamente lhe
davam suporte dispuseram de maneira diversa, ao condicionarem sua efetivação
ao trânsito em julgado.
No momento em que o contribuinte decidiu submeter ao crivo do Poder Judiciário
a sua pretensão de natureza tributária, a fim de que o mesmo editasse a norma
concreta destinada a reger a lide sob o manto da coisa julgada material, ficou
automaticamente adstrito ao resultado final do processo, no que tange a todas as
questões nele deduzidas.
É incabível, agora, ao verificar que a orientação jurisprudencial se inclina
favoravelmente a algumas de suas teses – e contrariamente a outras -,
simplesmente dizer que decidiu iniciar a compensação com base no
entendimento pacificado pelos tribunais superiores.
A decisão de iniciar a compensação antes do trânsito em julgado é não apenas
ilegal, mas igualmente contrária às decisões proferidas nos autos do mandado de
segurança em que o interessado figura como impetrante.
(...)
Assim, toda compensação que envolve matéria ainda discutida em juízo deve ser
glosada integralmente, sendo que eventual decisão final favorável ao contribuinte
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
14
não terá repercussão no crédito glosado, na medida em que somente a partir do
trânsito em julgado é que o início da compensação se tornará lícito.
A previsão contida no artigo 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer
modalidade de compensação e a todo e qualquer tipo de ação judicial. É
importante ressaltar que o Código Tributário Nacional dispõe sobre normas gerais
– que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária – e o texto
do artigo 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de
compensação, seja quanto à modalidade de ação judicial.
Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
nas ementas transcritas a seguir:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART. 170- A DO
CTN. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA N.o 168/STJ.
1. Nas ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar n o 104/2001,
que acrescentou o art. 170-A ao CTN, somente se admite a compensação
tributária depois do trânsito em julgado da sentença. Precedentes da Seção.
2. A jurisprudência da Corte não diferencia a compensação no âmbito do
lançamento por homologação (art. 66 da Lei n.o 8.383/90) das demais
hipóteses de compensação para efeito de incidência do disposto no art. 170-A
do CTN.
3. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado' (Súmula no 168/STJ).
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg nos EDcl nos EREsp 755.567/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
13.3.2006)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – COMPENSAÇÃO
DE TRIBUTOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ART. 170-A DO CTN –
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA.
1. Encontram-se superados os precedentes trazidos à colação pela agravante
(REsp 555.058/PE e AGREsp 624.065/PE).
2. O contribuinte não tem direito incondicional e irrestrito à compensação, que
deve ser feita nos limites impostos pelo legislador.
3. O art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao art.
542, § 2o do CPC, que diz respeito a regra de direito processual, e também não
colide com o disposto no art. 66 da Lei 8.383/91.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 695.297/PR, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
30.5.2006)
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
15
Destarte, torna-se claro que o contribuinte, pela legislação citada alhures deveria
aguardar o trânsito em julgado de processos onde seu direito de crédito é
discutido, para, havendo o reconhecimento da certeza do crédito (caráter
indevido da exação), proceder à compensação. O fato de se exigir o trânsito em
julgado é justamente com vistas ao reconhecimento da certeza do direito de
crédito, elemento essencial à utilização do mesmo direito à compensação.
Em relação ao artigo 66 da Lei no 8.383/91, a hipótese diz respeito aos créditos
reconhecidos pelo contribuinte independentemente de ação judicial para tanto,
ou seja, os recolhimentos feitos espontaneamente pelo contribuinte, por si só,
independem de reconhecimento quanto ao seu caráter indevido, seja por se
referirem a situações onde a lei já deixa claro que não há incidência, seja pelo fato
de terem sido recolhidos em valores maiores do que o devido, ou por qualquer
erro que se justifique o seu caráter de indevido. O dispositivo, assim, não autoriza
que o contribuinte, diante de norma de tributação em vigor e com caráter
cogente, reconheça como créditos os valores recolhidos, pelo simples fato de
achar que a norma contém algum vício normativo ou material. Se há o vício ou o
contribuinte entende não se sujeitar àquela hipótese de incidência legalmente
prevista, não pode invocar o artigo 66 da Lei no 8.383/91 para efetuar a
compensação, pois em tal situação, crédito reconhecido ainda não há, senão no
aspecto subjetivo do contribuinte, que encontra óbice ante a obrigatoriedade da
lei.
Em relação ao argumento de que não se pode confundir o termo “tributo” aposto
no art. 170-A do CTN com recolhimento indevido, entendo que não merece
apreço, uma vez que a natureza do tributo não se altera pelo seu recolhimento.
Do contrário, caso assim se entendesse, não poderia ter havido a compensação
por parte do contribuinte, uma vez que somente pode-se compensar os valores
de tributos recolhidos indevidamente com tributos devidos de mesma espécie,
como não seria tributo o seu crédito, também, não poderia ter sido compensado
e sim ser objeto de restituição o que não merece apoio tal argumento.
Portanto, tenho como correta a glosa de compensação levada a efeito pela
fiscalização, de forma a manter o lançamento.
Compensação a Título de RAT Especial Recolhidos a Maior.
Inicialmente é de se consignar que a glosa das compensações a título de RAT
Especial recolhidos a maior não ocorreu com base no art. 170-A do CTN, mas,
especificamente porque durante o procedimento de fiscalização verificou-se que
o Contribuinte só possuía parte dos créditos que foram objeto de compensação.
A Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de crédito decorrente de valores indevidamente recolhidos à Previdência
Social, porém no caso, o que se verifica é que o crédito que o Contribuinte alega
possuir, foi alterado pela entrega de GFIP ́s retificadoras as quais alteraram para
maior o valor devido a previdência social, ocasionado um crédito a menor a favor
do Contribuinte do que aquele constante das GFIP ́s originais.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
16
Esclarece-se que os valores declarados em GFIP que devem ser deduzidos dos
créditos do Contribuinte são os considerados válidos, ou seja, os valores
informados em GFIP após as retificações.
De acordo com o Manual da GFIP/SEFIP, versão 8.0, introduzido pela Instrução
Normativa MPS/SRP no 9, de 24/11/2005, D.O.U. de 25/11/2005, a retificação de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP dá-se
pela entrega de uma nova GFIP, que informa as retificações a serem realizadas e
repete as demais informações e dados que não se deseja retificar:
(...)
Desta forma, as informações que constavam da GFIP original não mais existem
nos sistemas da SRF, foram substituídas por novas GFIP entregues, motivo pelo
qual não se pode considerar como valor devido à previdência social às
informações prestadas originalmente, por não mais existirem, uma vez que foram
completamente substituídas pelas informações prestadas nas GFIP retificadoras.
Assim, não há a mínima possibilidade de se confrontar os créditos que o
Contribuinte possuía na GFIP original com os valores de débitos informados na
GFIP original.
Em relação a justificativa de que os créditos se referem a RAT Especial, e desta
forma, não poderiam ser confrontados com débitos relativos a outras rubricas não
têm subsistência, uma vez que o que se compara para fins de verificação não são
rubricas específicas entre si, mas o valor total do crédito, deduzido do total do
valor devido pela empresa. Do contrário, o Contribuinte teria direito em
determinada competência a crédito na rubrica RAT Especial o que geraria um
direito de compensação em competências futuras, mesmo sendo devedor na
mesma competência. Assim, nada mais lógico de que se apurar o total de créditos
que a empresa possui em determinada competência com o total de débitos
devido pela empresa na mesma competência.
Representação Fiscal para Fins Penais
Em relação à apreciação da pertinência ou não da Representação Fiscal para Fins
Penais, consigna-se que os julgadores administrativos de primeira e segunda
instâncias não têm competência para apreciar referida matéria, nos termos da
Súmula no 28 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Referida Súmula vincula
toda Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 383, de 12
de julho de 2010, DOU de 14/07/2010.
(...)
Perícia
Não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois os valores lançados
foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo, sendo
desnecessária a realização de perícia, pois o relato da fiscalização, que se baseou
em documentos da autuada, é suficiente para a comprovação da existência do
débito.
Portanto, não se justifica o deferimento no presente caso, uma vez que esta
somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica
do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
17
tal pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer
forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.

Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do AI foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento das
infrações, devidamente descritas e capituladas no lançamento fiscal e que exerceu plenamente o
seu direito de defesa, combatendo as infrações apuradas por meio de apresentação de
impugnação com alegações e documentos.
Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos
motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o
correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte, impondo-se a manutenção do julgado de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido conhecer em parte o recurso voluntário interposto,
não se conhecendo da alegação “compensações a título de terço de férias: inexistência de ação
judicial – possibilidade de julgamento sem sede administrativa” em face da renúncia à instância
administrativa em decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720291/2014-61
18
objeto e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 858
DF CARF MF
Original